Tribunal: TJDFT
Processo: 0007493-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007493-18.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Os valores que originaram a requisição de ID: 12184382 - Pág. 2, expedida em favor de JOSÉ RIBEIRO MENDES e JOSÉ RODRIGUES DE MORAES JUNIOR, estão sendo recalculados, mediante à aplicação do IPCA-e, conforme deferido no ID: 39591379. Para elaborar as planilhas, o exequente juntou a memória de cálculo que indica o valor já levantado pelos substituídos nos autos do PCT n. 0017970-51.2017.8.07.0000 (ID: 40050675). Após, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que elaborou os cálculos do saldo remanescente devidos aos substituídos (ID: 43916549). Intimem-se as partes quanto às planilhas de ID: 43916549 e aos ofícios de ID: 42415968 e 42542537. Brasília, 10 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador